Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716348-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a interposição do presente agravo de instrumento, considerando a anterior interposição do AGI 0716352-49.2025.8.07.0000 contra a mesma decisão. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual